Tribunal: TJMT
Processo: 1004962-71.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004962-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO DA SILVA BARROS - CPF: 049.667.521-40 (ADVOGADO), SANTIAGO LUIS SILVA OLIVEIRA - CPF: 967.277.301-30 (AGRAVANTE), ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – IRREGULARIDADE OU AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - PRECEDENTE DO STF - CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 131, PARÁGRAFO SEGUNDO DO CTB - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para comprovar a violação ao direito líquido e certo, mister a apresentação da prova pré-constituída, ou seja, a ilegalidade e (ou) a arbitrariedade devem ser comprovadas desde o momento da impetração.

2. Não há falar na utilização da via estreita do mandado de segurança, para a aferição quanto à irregularidade e (ou) à ilegalidade da autuação, referente(s) à(s) infração(ões) de trânsito, apontada(s) no registro veicular constante do sistema informatizado do Detran, sobretudo, porque descabe, no
writ,
a dilação probatória, que se mostrar necessária à comprovação da ocorrência, ou não, da notificação.

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, que é inerente à atuação da Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

4. Se não demonstrada, de plano, a irregular ou ilegal autuação, não há falar em direito líquido e certo ao licenciamento do veículo, sem o devido adimplemento da(s) multa(s) por infrações de trânsito, haja vista existir expressa previsão legal a legitimar tal exigência (art. 131, § 2
o
, do Código Brasileiro de Trânsito).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Santiago Luis Silva Oliveira,
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n.
1059966-04.2019.811.0041
, que indeferiu a liminar vindicada, obstando a
emissão imediata do licenciamento do veículo de propriedade da parte Impetrante, independentemente do recolhimento das multas por infração de trânsito, constantes do registro veicular
.

Irresignado, o Agravante afirma não ter sido notificado acerca das aludidas infrações, no tempo devido, bem como ter apresentado recurso administrativo em relação a uma parte das autuações, circunstâncias que tornariam indevido o condicionamento impugnado.

Assim, requereu a reforma da decisão agravada, deferindo-se, liminarmente, a antecipação da tutela mandamental.

A liminar recursal foi indeferida, mediante a decisão de id.
35470962.

O
Departamento Estadual de Trânsito – Detran apresentou sua contraminuta ao Agravo, pugnando pela manutenção da decisão invectivada (id. 36827997).

A Procuradoria-Geral da Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 39739971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, este recurso visa à reforma da decisão liminar, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a indeferiu a liminar pleiteada no Mandado de Segurança n.
1059966-04.2019.811.0041, impetrado por Santiago Luis Silva Oliveira
.

Atinente à concessão de liminar em Mandado de Segurança, sabe-se que é necessário que a parte impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos no inciso III do artigo 7
o
da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido da inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (
fumus boni juris
e
periculum in mora
).

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera aparência do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental.

Oportuno registrar que ao Poder Judiciário não compete intervir no mérito administrativo, tendo em vista caber-lhe, tão somente, avaliar a legalidade do ato impugnado.

No caso vertente, o fato jurídico-processual processual revela que o Impetrante é proprietário do veículo marca
Honda CG 150Cc,
Fabricação/Modelo 2009/2009, Placa
placa NPI 697
, Renavam
00172271169
, cor azul, o qual noticia que o Detran está o impedindo de licenciar o seu veículo, sem que sejam feitos os pagamentos das multas lançadas sobre o registro do citado veículo.

É cediço que, em regra, é defeso condicionar a renovação de licença do veículo ao pagamento das multas, quando o infrator ou proprietário não for regularmente notificado da imposição delas, obstando-lhe a oportunidade do exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, em atendimento aos termos expressos contidos na Súmula 127 do Superior Tribunal de Justiça:

“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DETECTADAS POR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ILEGALIDADE - RECURSO DO DETRAN DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.Ao Departamento Estadual de Trânsito é defeso condicionar a renovação de licença do veículo ao pagamento das multas, quando o infrator ou proprietário não for regularmente notificado da imposição delas, oportunizando lhe o direito ao contraditório e ampla defesa.(Apelação / Remessa Necessária 15174/1999, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. Inteligência da súmula nº 127 do STJ.(ReeNec 46086/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).

In casu
, entrementes, o Agravante ora afirma que há diversas multas lançadas sobre o veículo, ora que há apenas duas, em relação às quais teria apresentado recurso administrativo, sem, contudo, trazer aos autos elementos capazes de demonstrar, de forma cabal, os alegados vícios nas correspondentes notificações e, tampouco, sobre a real quantidade de lançamentos que pesam sobre o seu veículo.

No tocante ao condicionamento da obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas impostas, insta trazer à luz o que dispõe o art. 131, §2
o
, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

[...]

§ 2
o
. O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas”.

Sobreleva consignar, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Mello, reconheceu a constitucionalidade do aludido artigo 131, §2
o
, do CTB,
in verbis:

Decisão: “O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos artigos 124, VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019”.

Além disso, há considerar a inolvidável presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, o que impõe à parte
Impetrante, no caso, o dever de demonstrar que padecem de mácula as multas de trânsito que lhe forem imputadas, não bastando, para tanto, a simples alegação de que não fora notificada.

Nessa quadra, em que pese aos fundamentos apresentados pela parte Impetrante, o certo é que o contexto fático e probatório, trazido aos autos, não é suficiente à conclusão quanto à ilegalidade atribuída à autoridade administrativa, o que demandaria a produção de provas, quanto à regularidade, ou não, das notificações, medida imprópria a este meio utilizado.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - RECUSA NA EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITO - NÃO COMPROVAÇÃO - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NECESSIDADE - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO CONSTATAÇÃO.

Ausente prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor o indeferimento da segurança. Sentença retificada
.

(TJMT – RNS n. 0000445-87.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2019 e publicado no DJE 13/06/2019).

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIMENTO - ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA - SENTENÇA RETIFICADA. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

(TJMT - RNS n. 1006710-40.2017.8.11.0002, Rel. Dr. Juiz de Direito, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2019 e publicado no DJE 09/01/2020).

Pelas razões delineadas, sobretudo, porque assim caminha a pacífica jurisprudência deste Tribunal a respeito da matéria, tenho que a decisão agravada não padece de qualquer mácula, visto que não evidenciada, de plano, qualquer ato ilegal ou arbitrário, de modo que não preenchidos os requisitos necessários à concessão da liminar pretendida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020